Tribunal: TJMT
Processo: 1047111-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047111-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (RECORRENTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0001-51 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1047111-40.2024.8.11.0001.

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
.

Recorrida:
SUZIANE DA SILVA LOPES
.

Data do Julgamento:
25/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE COMPRA FEITA PELA
INTERNET
- AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de restituir o valor pago pela consumidora após cancelamento da compra e reclamação administrativa, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

3-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

5-

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

6-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025